Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-61.2002.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001530-61.2002.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 647.126.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito por abandono da causa. Ausência de dupla intimação pessoal da fazenda pública. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra senten
ça que extinguiu execução fiscal
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC,
sob alegação
de abandono da causa. A parte exequente sustenta que não houve a inércia qualificada exigida por lei, por ausência da dupla intimação pessoal prevista no §1o do mesmo artigo. Aduz ainda que, em virtude da decretação da falência da empresa executada, deveria ter sido determinada a suspensão da execução nos termos do art. 7o-A, §4o, V, da Lei n. 11.101/2005.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa prescinde da dupla intimação pessoal da Fazenda Pública; e (
ii
) estabelecer se seria possível determinar a suspensão da execução fiscal em razão da falência da executada.

III.
Razões de decidir

3.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência, e posterior inércia injustificada.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual exige a realização de duas intimações sucessivas da Fazenda Pública antes da decretação de abandono, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa.

5.
No caso concreto, a ausência da dupla intimação inviabiliza a extinção do processo, impondo-se a nulidade da sentença.

6.
A alegação de que a execução deveria ter sido suspensa em virtude da falência da empresa executada não foi apreciada na sentença,
não
sendo
c
abível sua análise direta em grau recursal
sob pena
de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a realização de dupla intimação da Fazenda Pública, com expressa advertência, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

2.
A ausência dessa dupla intimação pessoal acarreta nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o; Lei n. 11.101/2005, art. 7o-A, §4o, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 17.10.2019; TJMT, Ap.
Cív
.
no
0000326-79.2016.8.11.0110, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024; TJMT, N.U 1035686-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, ao entender configurado o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que a parte exequente teria permanecido inerte mesmo após intimação para dar prosseguimento ao feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não houve a configuração do abandono da causa, por ausência da dupla intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC.

Afirma que a extinção por abandono exige a demonstração clara da intenção da parte de não prosseguir com a demanda, o que não se verifica no caso dos autos.

Defende, ainda, que, com a decretação da falência da executada em 3.6.2024, nos autos da ação 0001578-34.2013.8.11.0010, a execução fiscal deveria ter sido suspensa, nos termos do art. 7o-A, §4o, inciso V, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo, com a posterior suspensão conforme a legislação vigente.

(Id
291647395
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à
possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 9.12.2002, visando
a
o recebimento de créditos
de tributários,

no valor
de R$ 6.230.608,31, representado
pela
CDA

n.
000582/2002.

No decorrer do trâmite processual, o
Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do processo por 30 dias, em razão da decretação da falência da empresa executada em 3.6.2024, nos autos n. 0001578-34.2013.8.11.0010, com o objetivo de promover ajustes cadastrais e levantar os débitos para futura habilitação do crédito no juízo falimentar.

Ao término da suspensão, a parte exequente foi intimada a se manifestar no prazo de cinco dias,
sob pena
de extinção.

Transcorrido o prazo sem manifestação, sobreveio sentença que, entendendo configurado o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Contra essa decisão, o exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na sequência,
interpôs apelação, sustentando
que não se verificou a inércia qualificada exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, por não terem ocorrido as duas intimações exigidas para configuração do abandono, e que a execução deveria ter sido suspensa diante da falência da empresa executada.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos
termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada
a
exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de
1
(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.”

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para
dar andamento ao feito, observo
que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e
não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2.
Recurso Especial provido”
.
(
REsp
1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
2T
, j
. 17.
10
.2019
).

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte
, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC
. (N.U 0000326-79.2016.8.11.0110,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 22.
1
.2024
).
(Destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pelos agravantes, sob o fundamento de abandono da causa pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa exige dupla intimação da parte autora ou se basta uma única intimação para observância do prazo previsto no art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e §1o do CPC impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir eventual inércia processual, sendo necessária, para a extinção do feito por abandono, uma segunda intimação com expressa advertência das consequências da inércia persistente.

4. A exigência de dupla intimação resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando a extinção prematura do feito sem a devida ciência da parte autora.

5. No caso concreto, verificou-se que não houve a dupla intimação exigida pela jurisprudência consolidada, impossibilitando a extinção da execução fiscal por abandono.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa
requer a realização de dupla intimação da Fazenda Pública, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; TJMT, Apelação Cível no 0004294-37.2015.8.11.0051
”

(N.U 1035686-19.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Des.

M
ário
R
oberto

K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 28/04/2025
).
(Destaquei).

Logo,
a ausência
de dupla intimação
da Fazenda Pública acarreta a nulidade da sentença de extinção do processo por abandono, sendo imperiosa a sua cassação, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

No que se refere ao pedido de suspensão da execução em razão da falência da empresa executada, observo que a matéria não foi objeto de apreciação na sentença recorrida, razão pela qual a sua análise por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer a
nulidade da sentença por ausência da dupla intimação prevista no art. 485, §1o, do CPC, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025